Tribunal: TJSP
Processo: 1004770-52.2021.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.